Tribunal: TJBA
Processo: 8026154-30.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL n. 8026154-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: LUIS CARLOS SOUSA SANTOS JUNIOR

Advogado(s):
ADERVAL DA SILVA ROCHA (OAB:BA83769)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
REVISÃO CRIMINAL.
ARGUMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NOS INCISOS
II e III,
DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REQUERENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE O PROCESSO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NÃO CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO E SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 523, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA
IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Revisão Criminal proposta pelo Requerente em face da sentença condenatória proferida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (BA), nos autos da Ação Penal n. 0528420-52.2014.8.05.0001, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas Razões da Revisão Criminal, o Requerente fundamentou sua pretensão nos incisos II e III, do artigo 621 do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos e estaria fundada em depoimentos comprovadamente falsos. Para tanto, indicou uma série de vícios processuais que teriam resultado em prejuízo claro, configurando a ausência de defesa técnica eficaz.

Entre os argumentos, destacou que a Resposta à Acusação, apresentada pela Defensoria Pública, restou de forma genérica, sem arguição de preliminares, oferecimento de documentos ou arrolamento de testemunhas adequadas. Apontou, ainda, a inércia da Defensoria Pública em sede de alegações finais e uma atuação deficitária no Conselho de Sentença, onde a defesa se restringiu a alegar desistência voluntária, requerer a desclassificação do delito e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. Mencionou, também, a ineficácia de um
Habeas Corpus
anteriormente impetrado (nº 8040899-83.2023.8.05.0000, de minha Relatoria), indeferido por não terem sido as alegações da inicial apresentadas ao Juízo competente em oportunidades anteriores. Concluiu que a omissão da Defensoria em apresentar teses defensivas cruciais e produzir provas, somada à atuação deficitária, impediu a apreciação justa e completa da causa, violando o direito à ampla defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Requerente postulou a declaração de ilegalidade e nulidade processual a partir das alegações finais, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e a desclassificação para tentativa de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central nesta Revisão Criminal cinge-se a analisar: (i) a alegação de nulidade do processo por deficiência de defesa técnica, em razão da atuação da Defensoria Pública durante a instrução processual e no julgamento pelo Tribunal do Júri, e se houve a comprovação de prejuízo concreto ao réu; (ii) a possibilidade de reexame, em sede revisional, de questões fáticas e probatórias já submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, bem como a ocorrência de sentença manifestamente contrária à evidência dos autos ou fundada em depoimentos supostamente falsos; e (iii) a admissibilidade dos pleitos de afastamento de qualificadoras e desclassificação da conduta, formulados em sede de Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal foi conhecida quanto à alegação de nulidade por deficiência de defesa, em razão de sua natureza jurídica e da possibilidade de desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado com base nos fundamentos do artigo 621, inciso II e III, do Código de Processo Penal.

A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica exige a demonstração de prejuízo concreto para o réu, conforme entendimento consolidado na
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
. A ausência de indicação de qual prova deixou de ser produzida ou de que modo a estratégia defensiva adotada foi prejudicial impede o reconhecimento da nulidade.

A atuação do Defensor Público em todas as fases do processo, com a apresentação das peças processuais pertinentes e a sustentação de teses em plenário, afasta a alegação de defesa meramente formal. No caso, o Acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado para a Audiência do Júri. A escolha da linha defensiva insere-se no campo da discricionariedade técnica, não configurando deficiência o fato de a tese não ter sido acolhida pelo Conselho de Sentença. A participação da Defensoria é comprovada em diversos atos, como na Audiência de 05 de outubro de 2015, na qual a defesa requereu a nulidade da oitiva da vítima, e na Audiência de 02 de março de 2016, onde testemunhas foram ouvidas. Ausência de demonstração de prejuízo.

A deficiência técnica alegada não se equipara à ausência de defesa técnica, pois não restou demonstrado que uma atuação diversa poderia ter acarretado a absolvição do Requerente.

Os testemunhos restaram coerentes com o relatado na fase de pronúncia, em que se noticiou não terem visto o início da discussão entre os envolvidos, porém visualizaram a vítima correndo, ensanguentada, e o Requerente logo atrás, em perseguição, com os braços movimentando, algumas noticiando terem ouvido: “eu vou te matar”.

Não conhecimento dos pedidos subsidiários de afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e de desclassificação da conduta para tentativa de homicídio simples, porquanto representam mero inconformismo com o veredito soberano dos jurados e com a justiça da decisão proferida, matérias que deveriam ter sido ventiladas oportunamente em recurso de apelação, não se prestando a via revisional como substituto para tal espécie recursal.

A mera divergência de versões ou interpretações dos fatos não autoriza a desconstituição do veredito popular. Um
Habeas Corpus
anterior (nº 8040899-83.2023.8.05.0000,
Relator Des Pedro Augusto Costa Guerra, julgado em 19/12/2023 (Pelo
N
ão
C
onhecimento, por unanimidade de votos pela Primeira Câmara- Segunda Turma
) impetrado pela defesa buscando anular a decisão de pronúncia, no qual foi analisado que a Magistrada de origem asseverou a ausência de acréscimo de fato novo à imputação penal, o que, se isso acontecesse, implicaria
mutatio libelli
, e destacou que a defesa se defendeu dos fatos e não da capitulação jurídica, os quais se mantiveram desde a Denúncia até a Sentença Condenatória, não havendo o que reparar.

A escolha das teses a serem sustentadas em plenário — como a desistência voluntária e a desclassificação — insere-se no campo da estratégia defensiva, não se podendo falar em deficiência apenas porque a tese não foi acolhida ou porque outra linha argumentativa poderia, em tese, ter sido adotada. O Requerente não logrou êxito em indicar quais testemunhas seriam essenciais e de que forma seus depoimentos poderiam alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO.

Revisão Criminal conhecida parcialmente, e, na sua extensão, julgada improcedente, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal Nº
8026154-30.2025.8.05.0000
, desta Comarca da Capital, em que é Requerente
LUIS CARLOS SOUSA SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade,
em conhecer parcialmente
Revisão Criminal,
e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional
. E assim decidem com base nas razões a seguir expostas.